Tribunal: TJSP
Processo: 0021994-97.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.